Tribunal: TJDFT
Processo: 0709985-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709985-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE SILVA CARVALHO AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela (ID 24659028) interposto por VIVIANE SILVA CARVALHO em face da COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB, DISTRIBUIÇÃO S.A., ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 87469971 origem) que, nos autos da ação cominatória com pedido de tutela de urgência, processo número 0707877-37.2021.8.07.0003, indeferiu antecipação dos efeitos da tutela para o restabelecimento da energia do imóvel situado no SHSN CH. 86 conjunto C casa 02A, Ceilândia-DF, nos seguintes termos da decisão: Diante da carência de novos elementos para alterar a convicção deste Juízo e, ainda, a ausência de anuência da parte autora acerca da liberação do veículo, mantenho a decisão de ID 79854258, a fim de garantir a efetividade da tutela vindicada na presente demanda. Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por VIVIANE SILVA CARVALHO em desfavor de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, partes qualificadas nos autos. Defiro à autora o benefício da justiça gratuita. Anote-se. A autora narra que, em outubro de 2020, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em sua residência em virtude de faturas pendentes de pagamento antes do corte. Afirma que, em 04/03/2021, adimpliu o pagamento das últimas quatro faturas de energia elétrica que foram emitidas antes do corte de fornecimento de energia (junho, julho, agosto e setembro de 2020). Por essa razão, requer a concessão da tutela de urgência para restabelecimento da energia elétrica. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos”.(AgRg no AREsp 180.362/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 16/08/2016). Contudo, conforme narrado pela própria parte autora, o corte decorreu da inadimplência referente aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2020, dentre outros. Portanto, o débito era atual e apto a justificar o corte no fornecimento do serviço em outubro de 2020. Ademais, o pagamento posterior de algumas das parcelas em atraso não afasta a legitimidade do ato administrativo anteriormente praticado, tampouco extingue integralmente o débito, motivo pelo qual é possível a manutenção da interrupção do serviço. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITOS RECENTES. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça admite a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento de débitos recentes e mediante notificação do devedor. 2. O pagamento dos últimos meses anteriores ao corte de energia não viabiliza o reestabelecimento do serviço pela concessionária. 3. Mostra-se correto o corte do fornecimento de energia elétrica ao usuário que possui um débito de 60 faturas em aberto, vez que a continuidade do serviço, sem o efetivo pagamento, quebra o princípio da isonomia e conduz ao enriquecimento sem causa por uma das partes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1262060, 07050126420198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014 - grifei). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, Endereço: SGAS 904 Bloco A, s/n, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70300-905, via SISTEMA, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 05 (cinco) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. I. Em suas razões, a Agravante alega que: (i) no mês de outubro de 2020, a CEB procedeu com o corte no fornecimento de energia elétrica da residência situada na SHSN CH 86, CJ C casa 02-A, Ceilândia/DF, CEP: 72.227-990 em razão de haver parcelas em atraso, mais precisamente, 37 (trinta e sete) prestações; (ii) até o momento do corte, o imóvel se encontrava alugado para terceiros, ao retomar a posse do bem, a agravante procedeu ao pagamento das três parcelas anteriores ao corte, quais sejam as dos meses de julho, agosto e setembro, com o objetivo do serviço ser religado; (iii) é pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como a par do que dispõe a legislação que regulamenta o setor, no sentido de que o débito superior a 90 (noventa) dias não é razão idônea apta a justificar o corte no fornecimento de serviço essencial, no caso, o fornecimento de energia elétrica; (iv) não se desconhece o entendimento do E.TJDFT de que, havendo outras parcelas em atraso, o pagamento das 03 (três) parcelas anteriores ao corte não viabiliza o restabelecimento do serviço pela concessionária, aparentando acerto na decisão; (v) porém, de acordo com o entendimento mais recente dessa corte, no julgado proferido no dia 04/03/2021, o pagamento das três últimas faturas, ainda que realizado após o corte, autoriza o restabelecimento do serviço, uma vez que continua à disposição da concessionária as vias ordinárias de cobrança; (vi) embora seja inconteste o direito da empresa fornecedora em receber pelos serviços prestados, não se pode desconsiderar que a sua inércia em realizar cobranças ou suspender o fornecimento, tão logo a inadimplência teve início, deu azo ao crescimento da dívida, que hoje se encontra no montante de R$5.450,05 (cinco mil quatrocentos e cinquenta reais e cinco reais); (vii) considerando a natureza essencial do serviço, razoável que não se condicione o restabelecimento dele ao pagamento integral da dívida pretérita, cujos valores poderão ser buscados pelos meios ordinários de cobrança; (viii) em período anterior ao mês de outubro de 2020, o imóvel encontrava-se alugado para terceira pessoa; (xix) as obrigações decorrentes do fornecimento de serviço de energia, assim como de água e esgoto, ostentam natureza jurídica de obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço; (xx) mera condição de atual proprietário ou ocupante do bem imóvel que recebe os mencionados serviços não implica a responsabilidade pelos débitos pretéritos, já que decorrentes de serviços usufruídos por terceiro, o que exime a responsabilidade da agravante no caso em apreço; (xxi) mesmo após ter promovido com o corte no fornecimento do serviço, a Agravada continua a gerar faturas de cobrança em face da agravante, notadamente em relação aos meses de janeiro e fevereiro do ano corrente; (xxii) essa postura mostra desapreço pelo princípio fundamental da Dignidade da Pessoa Humana, consagrado em diversos documentos internacionais e, internamente, no art.1o, III da Constituição Federal. Requer gratuidade de justiça. Em sede de tutela antecipada recursal, pleiteia seja a Agravada determinada a religar imediatamente o serviço de energia elétrica na residência da Agravante. Para tanto, invoca a probabilidade do direito no que entende estar demonstrado na argumentação do recurso e o perigo na demora consubstancia-se (i) na essencialidade do serviço de energia elétrica, ainda mais essencial em tempos de pandemia; (ii) impossibilidade de permanecer em casa e respeitar medidas sanitárias sem um serviço básico. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão, nesse mesmo sentido. Pleitearam o benefício de justiça gratuita, que já fora deduzido na origem e em outros autos, razão pela qual não se efetuou o pagamento de preparo. Os Agravantes acostaram os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem recolhimento de preparo recolhido, posto que pleiteia benefício de justiça gratuita, já concedida na origem (ID 87469971 origem), estendendo-se para essa esfera recursal. É o relatório. DECIDO. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela (ID 24659028) interposto por VIVIANE SILVA CARVALHO em face da COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB, DISTRIBUIÇÃO S.A., ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 87469971 origem) que, nos autos da ação cominatória com pedido de tutela de urgência, processo número 0707877-37.2021.8.07.0003, indeferiu antecipação dos efeitos da tutela para o restabelecimento da energia do imóvel situado no SHSN CH. 86 conjunto C casa 02A, Ceilândia-DF. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu antecipação dos efeitos da tutela para o restabelecimento da energia do imóvel. Cumpre salientar, primeiramente, que a Agravante está acobertada pela gratuidade deferida na justiça. Também cumpre ressaltar que se aplicam ao presente caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, por se enquadrarem as partes nos conceitos de fornecedor e consumidor (Arts. 2o e 3o do CDC). A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Em uma análise preliminar, vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque a Agravante logrou êxito em demonstrar probabilidade do direito, na medida em que trouxe questão controvertida, que se relaciona ao contraste entre os entendimentos vigentes nessa Casa: (i) diante da existência de outras parcelas em atraso, o pagamento das 03 (três) parcelas anteriores ao corte não viabiliza o restabelecimento do serviço pela concessionária (Acórdão 1262060 – 07050126420198070018 - Relatora: Des. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); em contraste ao julgado proferido (ii) porém, de acordo com o entendimento mais recente dessa corte, no julgado proferido no dia 04/03/2021, entendendo que o pagamento das três últimas faturas, ainda que realizado após o corte, autoriza o restabelecimento do serviço, uma vez que continua à disposição da concessionária as vias ordinárias de cobrança (Acórdão 1323780, 07230913920198070003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada), trazendo para a reflexão a possibilidade de uso de vias outras de cobrança, que não a suspensão do serviço. Cotejando com o caso em tela, observa-se que a Agravante acostou comprovantes de pagamento das faturas dos meses de junho, julho, agosto e setembro (IDs 87246256 e 87246254), verificando-se, ainda, que a veracidade de suas alegações, no contraste com o montante de débito pretérito (ID 87246257), no valor de R$5.450,05 (cinco mil quatrocentos e cinquenta reais e cinco reais). Além disso, é importante salientar que os mecanismos de efetividade do direito de crédito devem ser exercidos no limite da legalidade, quando implicarem diminuição de direito ou exercício de autotutela, como no caso concreto, máxime por se tratar de serviço indiscutivelmente essencial, qual seja, o fornecimento de luz, em um momento sensível de pandemia, o que satisfaz o requisito de perigo de dano, não podendo a Agravante aguardar o transcurso do agravo sem prejuízo de seu abastecimento. O art. 300 do CPC menciona que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela de urgência pleiteada. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se deferir, de plano e pronto, a pretendida religação, ao que entendo que sim, diante da satisfação dos requisitos. Por fim, esclareço que a análise do mérito será oportunamente realizada quando da elaboração do voto, após oportunizado o exercício do contraditório. Por tais fundamentos, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar, COM URGÊNCIA, o restabelecimento da energia do imóvel situado no SHSN CH. 86 conjunto C casa 02A, Ceilândia-DF, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor total do débito existente. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC, para contraminuta. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2021 12:35:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador